Tribunal: STF
Processo: HC 255513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alice Rodrigues Paula Fonseca, em favor de Pablo Rodrigues Robert, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 979.235/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Pablo Rodrigues Robert, em que se aponta como autoridade coatora a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou o Habeas Corpus criminal n. 0106526-49.2024.8.19.0000, mantendo a prisão cautelar do paciente imposta pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Santo Antônio de Pádua/RJ, ao proferir a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça. 



    Neste writ, sustenta a defesa a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime semiaberto, isso porque o entendimento pacífico dos tribunais superiores é que a manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime semiaberto é medida excepcional, exigindo fundamentação concreta e individualizada, o que não ocorreu no caso do paciente (fl. 6). 



    Requer, assim, a concessão liminar da ordem, determinando a imediata revogação da prisão preventiva do paciente e permitindo que ele aguarde o julgamento da apelação em liberdade, considerando que a fixação do regime semiaberto já demonstra a ausência de necessidade da segregação cautelar (fl. 7).



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão do HC 249.929.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que já apreciei a causa do paciente no HC 249.929, impetrado para questionar a preventiva decretada nos autos do processo penal 0802944-44.2024.8.19.0050.



    O acórdão da Segunda Turma transitou em julgado em 15.4.2025, há, portanto, pouco mais de dez dias.



    Frise-se que, quando da impetração daquele HC, a sentença já havia sido proferida, de modo que não há fato novo a apreciar.



    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Naqueles autos, a defesa questionava a condenação havida no “processo crime nº 0000646-26.2021.8.26.0664 que tramitou pelo Juízo e Cartório na 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga/SP”, tal como faz agora.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente